Tribunal: TJES
Processo: 5017509-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017509-16.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LOZIVAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPENSAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a descontos indevidos em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, persistindo enquanto os descontos forem efetuados. Dessa forma, não se aplica a prescrição trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, nem a decadência do art. 178 do Código Civil. Precedente: TJES, Apelação Cível n. 5000301-76.2024.8.08.0047.

A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, de forma que a hipossuficiência do consumidor e a alegação de fraude justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Além disso, o STJ, no Tema Repetitivo 1.061, definiu que, quando o consumidor impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação, ônus não cumprido pelo apelante.

Não demonstrada a validade da contratação e configurada a falha na prestação do serviço, cabe a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo devida a compensação com a quantia depositada na conta da parte.

O desconto indevido sobre verba alimentar configura dano moral, independentemente de comprovação de sofrimento psíquico.

O quantum indenizatório arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5017509-16.2022.8.08.0024

Apelante:

Banco BMG S/A

Apelado:

Lozival de Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Lozival Oliveira, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (a) declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado n. 7563249; (b) condenar a instituição financeira à restituição de forma simples dos valores descontados; e (c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00. (ID. 14625568)

Em suas razões recursais, o Banco BMG S/A sustenta, em síntese: (i) a prescrição da pretensão e a decadência do direito do autor, argumentando que a ação foi proposta após mais de sete anos da contratação do empréstimo; (ii) a validade do contrato e a inexistência de fraude, afirmando que os valores foram efetivamente depositados na conta do apelado e que não há comprovação de erro na contratação; (iii) a necessidade de compensação dos valores, para evitar o enriquecimento sem causa do apelado; e (iv) a ausência de danos morais indenizáveis. (ID. 14625572)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID.
14625575)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição e decadência, bem como à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado, à repetição do indébito e à responsabilidade por danos morais.

Prejudicial de prescrição e decadência:

O apelante sustenta que a ação foi ajuizada após mais de sete anos da suposta contratação do empréstimo, incidindo, assim, a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, bem como a decadência do direito de anular o contrato nos termos do art. 178 do Código Civil.

A pretensão do recorrido não se limita à reparação de danos decorrentes de ato ilícito, mas busca, também, a discussão acerca da validade de contrato bancário envolvendo relação de consumo.

Este órgão fracionário já se manifestou no sentido de que nos casos
“
em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito
”
(TJES, Apelação Cível n. 5000301-76.2024.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.09.2024).

Dessa forma,
rejeito
a prejudicial de prescrição e decadência.

É como voto.

Mérito:

O apelante sustenta a validade do contrato, alegando que os descontos decorreram de regular contratação e que o apelado recebeu os valores em sua conta bancária.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), sendo inequívoca a vulnerabilidade do apelado frente à instituição financeira, o que justificou a inversão do ônus da prova.

Além disso,
é aplicável o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

A instituição financeira não logrou comprovar a regularidade da contratação, não apresentando elementos que evidenciem o consentimento do apelado na pactuação do contrato impugnado e, instado a se manifestar sobre as provas que desejaria produzir, quedou-se inerte.

O conjunto probatório demonstra, portanto, que os descontos ocorreram de forma unilateral, sem a devida autorização do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Entretanto, o acolhimento da pretensão no pormenor não resulta na repetição do valor total que foi disponibilizado ao apelado, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.

Assim, confirmado que o numerário foi transferido para a conta do recorrido, tenho que se demonstra necessária a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

No tocante ao dano moral, o desconto indevido sobre verba alimentar compromete o sustento do consumidor e gera aflição e constrangimento, não se limitando a um mero dissabor cotidiano. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o desconto indevido em proventos de aposentadoria configura dano moral, dispensando a prova do sofrimento psíquico.

O quantum indenizatório arbitrado na sentença, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta da instituição financeira, atendendo aos critérios de reparação do dano e efeito pedagógico.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para autorizar a compensação dos valores nos termos acima transcritos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.